Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-80.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001606-80.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DJNIFFER COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 043.792.971-01 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, fundada na alegação de ausência de notificação prévia quanto à inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) a ausência de notificação prévia ao consumidor antes da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR); e
(
ii
) anotação da dívida no SCR, sem comprovação de extrapolação do prazo legal ou da ocorrência de prejuízo concreto, enseja o dever de indenizar por dano
moral.

III. Razões de decidir

3. O SCR, mantido pelo BACEN, tem natureza pública e finalidade macroeconômica, não estando sujeito às regras aplicáveis aos cadastros privados de proteção ao crédito, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.262.547/RS.

4. A anotação da dívida no SCR ocorreu dentro do prazo prescricional e não ultrapassou o limite legal de cinco anos, tampouco restou demonstrado que a inscrição persistiu após junho de 2020.

5. A
inscrição no SCR
não configura
a
to ilícito, pois o banco agiu no exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo prova de dano moral efetivo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por instituição financeira, prescinde de notificação prévia à pessoa registrada.

2. A anotação regular no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral, salvo se demonstrado o uso indevido ou manutenção indevida da informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 187 e 188, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.262.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021,
DJe
08.04.2021; Súmula 323/STJ; TJMT, Ap.
Cív
. 1041135-63.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.10.2024, DJE 17.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1046194-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Djniffer
Costa de Oliveira
., em face da sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível
de

Barra do Garça
/
MT,
n
a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco
Agibank
S.A.,
que julgou
improcedente
os pedidos
,

fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, devendo observar o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

A apelante
sustenta que a inscrição realizada sem prévia notificação afronta o disposto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e na Resolução CMN nº 5.037/22, afirmando que a omissão da instituição financeira é suficiente para caracterizar dano moral
in
re

ipsa
.

Argumenta que o banco responde objetivamente pelos prejuízos causados e que a prova documental
não
demonstra a existência de restrição de crédito
.
Requer
a reforma
da sentença para
julgar procedentes
os pedido
s
(
id.
308527868
)
.

Em contrarrazões a apelada pugnou
pela manutenção da sentença (id.
308527871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à

inclusão do nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, mantido pelo BACEN, bem como à responsabilidade civil do banco recorrido pela suposta ausência de notificação prévia acerca do registro, com o consequente pedido de indenização por danos morais
.

Quanto à exigência de notificação prévia, o
STJ
, no REsp 1.262.547/RS, firmou entendimento de que o SCR, por se tratar de sistema de caráter macroeconômico, não se confunde com os cadastros de proteção ao crédito, como SPC ou Serasa.

Cito:

RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - REGULAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CADASTRAMENTO NO SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BANCO CENTRAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. SÚMULA 572/STJ. 1. A partir dos termos da legislação afeta ao Sistema Financeiro Nacional, os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam, precipuamente, à atividade fiscalizadora do Recorrente,
discrimen
suficiente para justificar o afastamento das regras consumeristas aplicáveis aos cadastros restritivos de crédito que
praticam serviços de informação
mercantil
.
2. Ante o papel de gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes, o Banco Central do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação manejada, na origem, pelo ora Recorrido. Inteligência da Súmula 572/STJ.

3 .
Recurso Especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1626547 RS 2016/0244129-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2021)
(destaquei)

Assim, não se aplica ao SCR a exigência de notificação prévia prevista para os cadastros privados
e, por isso, sua
ausência
não acarreta nulidade ou irregularidade
.

No que
tange
à alegação de dano moral, o STJ entende que

a mera inscrição, por si só, não configura ato ilícito
e,
conforme a Súmula 323 do STJ, o registro da dívida pode ser mantido por até cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

Ressalta-se que o dano moral, nesses casos, não é presumido, cabendo à parte autora o ônus
mínimo
de sua comprovação.

No caso concreto, a anotação do débito (R$ 437,02) foi realizada em 12/2019, com última menção em 05/2020 (
id.
308527483 – fls. 35 e 36), não havendo registro posterior a
maio
de 2020
.
A
partir de
sta data
a restrição deixou de constar no extrato emitido pelo Banco Central.

Assim, a anotação da dívida antes da quitação configura exercício regular de direito, não havendo prova de que tenha sido mantida além do prazo legal de cinco anos.

O apelado
atuou no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA –
INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.
2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).
(...)

(
TJ-MT
1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – POSTERIOR PRESCRIÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PARA A RESTRIÇÃO RESPEITADO (SÚMULA 323 DO STJ) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC).

(
TJ-MT
1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Assim, não
há falha na prestação de serviço para ensejar a condenação em danos morais
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de
A
pelação.

M
ajoro os honorários em
mais
2%, totalizando,
portanto,
1
2
%, nos termos do artigo 85, §11º do CPC
,
o
bservando
a gratui
dade da justiça deferida à apelante

(artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025